Tribunal: TJMT
Processo: 1016517-75.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016517-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), MARIA JOSE GONCALVES SANTANA - CPF: 843.714.559-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLEOMICINA. USO OFF-LABEL. HEMANGIOMA HEPÁTICO. RECUSA DE COBERTURA. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. MULTA COMINATÓRIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação cominatória de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse integralmente o medicamento
Bonar
15U (
Bleomicina
15UI – 3 frascos), prescrito para tratamento de hemangioma hepático, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária. A agravante sustenta ausência de obrigação contratual de cobertura, ao argumento de que o tratamento possui caráter experimental e uso off-
label
, além de insurgir-se contra o prazo e o valor da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode recusar cobertura de medicamento prescrito em caráter off-
label
, apesar de possuir registro na ANVISA e indicação médica fundamentada; e (
ii
) estabelecer se o prazo de cumprimento e a multa cominatória fixados na tutela de urgência observam os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

O relatório médico demonstra quadro clínico grave, com crescimento acentuado do hemangioma hepático e risco de ruptura espontânea, evidenciando a urgência do tratamento prescrito.

A definição da terapêutica adequada compete ao médico assistente, não podendo a operadora de saúde substituir o critério técnico do profissional responsável pelo acompanhamento da paciente.

A natureza off-
label
do tratamento não impede a cobertura securitária quando o medicamento possui registro na ANVISA e há prescrição médica fundamentada.

A exclusão de cobertura baseada exclusivamente na ausência de previsão específica no Rol da ANS ou nas Diretrizes de Utilização Técnica revela-se abusiva diante do direito fundamental à saúde e da necessária atualização das práticas médicas.

O prazo de 24 horas para cumprimento da obrigação mostra-se adequado diante da gravidade do quadro clínico e do risco iminente à saúde da paciente.

A multa diária fixada em R$ 1.000,00 revela-se proporcional e compatível com o caráter coercitivo necessário para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde deve fornecer medicamento prescrito por médico assistente, ainda que em uso off-
label
, quando houver registro na ANVISA e comprovação da necessidade clínica do tratamento. 2. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo e não pode restringir tratamento essencial à preservação da saúde do paciente. 3. A fixação de prazo exíguo e multa cominatória é legítima quando necessária à efetividade da tutela de urgência em hipóteses de risco grave à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6o e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019; TJMT, N.U 1021062-28.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2025; STJ, REsp no 2.037.616/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2a Seção, j. 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1016517-75.2026.8.11.0000

UNIMED SEGUROS SA
Ú
DE S
.
A X MARIA JOS
É
GON
Ç
ALVES SANTANA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se deRecurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED SEGUROS SA
Ú
DE S
.
A
, com o fito de
reformar
adecisão que, nos autos
os autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer no 1014434-60.2026.8.11.0041
, ajuizada
por
MARIA JOS
É
GON
Ç
ALVES SANTANA
,
deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde autorize e forneça integralmente o medicamento
Bonar
15U (
Bleomicina
15UI – 3 frascos), no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária
.

Para tanto,
a agravante sustenta a inexistência do dever de cobertura, sob o argumento central de que o fármaco prescrito configura tratamento experimental, de uso off-
label
, visto que a indicação em bula registrada na ANVISA é voltada exclusivamente para patologias oncológicas, não contemplando o diagnóstico de Hemangioma Hepático (CID D18) que acomete a agravada.

Defende a validade das cláusulas limitativas e a necessidade de observância ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e suas Diretrizes de Utilização (DUT), alegando que a imposição judicial de cobertura extraordinária atenta contra o equilíbrio atuarial do contrato.

Subsidiariamente, insurge-se contra o prazo de cumprimento e o valor da multa cominatória, reputando-os desproporcionais.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO MÉRITO

Eminentes pares:

Consoante relatado, a parte agravante se volta contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie integralmente o fornecimento do medicamento
Bleomicina
para tratamento de Hemangioma Hepático
da
agravad
a
, nos exatos termos da prescrição médica.

Como cediço, a tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a coexistência de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em testilha, o relatório médico que instrui a exordial é contundente ao demonstrar que a agravada padece de patologia grave, com crescimento acentuado e risco de ruptura espontânea
, de modo que, a
escolha da terapêutica — no caso, a embolização com uso de
Bleomicina
— cabe exclusivamente ao médico assistente que acompanha a paciente, por ser o profissional detentor do conhecimento técnico necessário para avaliar a eficácia do fármaco diante da especificidade do quadro clínico.

Assim, n
ão compete à operadora de saúde substituir o juízo técnico do profissional médico, limitando as alternativas de tratamento sob critérios meramente econômicos ou burocráticos.

Ademais, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a natureza off-
label
do tratamento não constitui óbice para o fornecimento do medicamento, desde que este possua registro na ANVISA e haja prescrição médica fundamentada.

Vale dizer, que a
exclusão de cobertura apenas por não constar a indicação específica na bula ou no Rol de Procedimentos da ANS mostra-se abusiva, visto que o referido rol possui caráter exemplificativo no que tange à necessária atualização frente aos avanços da medicina.

Nesse exato sentido, colaciono o seguinte precedente de nossa Quarta Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA INDICAÇÃO DIVERSA DAQUELA CONSTANTE NO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. DESCABIMENTO DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS DUTS. DESCABIMENTO DE CAUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O relatório médico evidencia quadro clínico grave e risco de progressão da doença com sequelas irreversíveis. A urgência e a necessidade da medicação restaram comprovadas.

4.O medicamento consta do rol da ANS para outras enfermidades. A jurisprudência do STJ admite a cobertura quando há prescrição fundamentada e inexistência de alternativas eficazes.

5.A recusa da operadora, fundada exclusivamente nas Diretrizes de Utilização Técnica, não prevalece frente ao direito fundamental à saúde e à autonomia do profissional assistente.

6.A exigência de caução não é cabível quando se trata de providência indispensável à proteção da vida e da saúde do paciente, sendo incompatível com a hipossuficiência financeira da parte autora e com o risco de perecimento do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: “
1. A operadora de plano de saúde deve fornecer medicamento prescrito por profissional responsável, ainda que não esteja previsto no rol da ANS, quando demonstrada a urgência e a ausência de alternativas eficazes
. 2. Não se admite a exigência de caução em tutela provisória que visa assegurar o direito à saúde, quando constatada a hipossuficiência da parte autora e o risco de agravamento do quadro clínico.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6o e 196; CPC,
arts
. 300 e 300, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.037.616/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2a Seção, j. 24.04.2024,
DJe
08.05.2024; TJMT, RAC 1010888-56.2022.8.11.0002, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 14.06.2025; TJMT, N.U 1012928-51.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.09.2021; TJMT, N.U 1057828-30.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.11.2022.

(N.U 1021062-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)

Portanto, diante da probabilidade do direito da agravada e do perigo de dano consubstanciado no risco à própria vida, a manutenção da tutela de urgência é medida que se impõe.

Quanto à multa cominatória e ao prazo fixado pelo juízo
a quo
, não
se
vislumbr
a
desproporcionalidade.

O prazo de 24 horas justifica-se pela urgência extrema da patologia (risco de ruptura hemorrágica) e o valor da multa
diário no importe de R$ 1.000,00 (mil reais),
guarda correlação com o poder econômico da operadora, servindo como meio coercitivo eficaz para garantir a dignidade da pessoa humana e a efetividade da jurisdição.

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026